Tribunal: STF
Processo: RHC 244591
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Alves Borges, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 874.643/AL (docs. 68 e 69).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “o paciente foi condenado em primeira instância pela prática de tráfico de drogas. A condenação transitou em julgado após o julgamento da apelação” (doc. 49, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente Douglas Alves Borges foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro/AL ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, haja vista a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 0700282-04.2018.8.02.0044).



    O E. Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento à apelação manejada pela Defesa, no sentido de reduzir a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    O trânsito em julgado ocorreu em 05/01/2021, conforme certidão anexa.



    Verificando a ocorrência de ilegalidade na sentença condenatória, a Defesa ajuizou revisão criminal pleiteando, em suma, a desconstituição da sentença condenatória e absolvição do paciente, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais desde a prisão ilegal, haja vista a violação ao art. 240, § 1º, do CPP.



    Ao julgar a revisão, a colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, julgou-a improcedente.



    Na sequência, a Defesa Pública impetrou habeas corpus originário perante esse E. Superior Tribunal de Justiça, sustentando a referida ilegalidade na realização da busca, assim como a retroatividade do entendimento jurisprudencial in mellius, o qual não foi conhecido monocraticamente pelo eminente Ministro Relator.



    A Defesa interpôs agravo regimental (p. 700/706), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, determinando o processamento do writ e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o mérito, concedendo-se integralmente a ordem pleiteada.



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental, consoante o acórdão de p. 720/724.



    [...]



    Contudo, o caso em deslinde não trata propriamente de aplicação retroativa de jurisprudência benigna, pois na época da sentença (2020) o E. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado posição no sentido de que a busca domiciliar exige justa causa devidamente comprovada, não bastando mera indicação sem diligência prévia ou dado concreto sem referibilidade objetiva para justificar a medida invasiva, conforme a jurisprudência abaixo colacionada: [...].



    Acrescente-se, ainda que, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, firmou no ano de 2015, isto é, cinco anos antes da prolação da sentença condenatória, o entendimento de que a realização de busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial exige a presença de fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência, vejamos:  [...].



    Levando em consideração que os julgados supracitados foram proferidos em momento anterior a prolação da sentença condenatória, resta inconteste que o caso em deslinde não se trata de aplicação retroativa de jurisprudência benigna. (doc. 78, pp. 2-8 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, o recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. (doc. 78, p. 11).  



    Em 8/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 91).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Condenação penal passada em julgado. Alegação de nulidade da prova decorrente de ilegal invasão de domicílio. 1. Descabe pedido revisional com fundamento unicamente em mudança de entendimento jurisprudencial. 2. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário. (doc. 93, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido revisional diante da ausência de ilegalidade na imposição do decreto condenatório e na impossibilidade de ajuizamento da revisional com base em pretensa mudança de entendimento jurisprudencial. 2. A instância ordinária manteve-se alinhada ao posicionamento dominante nesta Corte Superior, no sentido de não ser cabível a revisão criminal para a avaliação de fatos e provas já submetidas à analise em sede de apelação, ainda que com enfoque em alteração jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 68 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado, constantes do art. 5°, XL, da Constituição Federal, não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE A FATOS PRATICADOS ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiou-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. II – Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 176.473/RR, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão. III – O presente recurso apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias então proferidas. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.444 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/10/2022 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. 4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato. 5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/11/2021 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ”. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/4/2020 – grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator